Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. RÉU CITADO NA FASE DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O cumprimento de sentença é mera fase procedimental e não um novo processo, de modo que o art. 513, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o devedor será intimado para cumprir a sentença, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; não há que se falar em nova citação do devedor, se houve regular citação na fase de conhecimento, inclusive com constituição de procurador.

2. Agravo de Instrumento não provido.